Tribunal: STJ
Processo: 5026948-21.2019.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965851 - MG(2025/0221547-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DANIEL NEEMIAS EVARISTO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: MARCOS RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADOS
: JULIANO GOMES OLIVEIRA BATISTA - MG104942
LUCAS PEREIRA CARRIJO - MG156378
AGRAVADO
: RN IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE DE SOUSA ROCHA - MG115010
NAIARA ALVES OLIVEIRA - MG125337
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO ITNERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO DE POSSSE E PERDAS E
C/C
DANOS.

DO
CPC.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

ART.
492
ARTS. 489 E 1022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 282/STF.
§ 3o, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSA.
SÚMULA 284/STF. ART. 485,
INVIABILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual
reintegração de posse e indenização por
c/c
perdas e danos.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no agravo
interno, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
03/02/2026
09/02/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e394009e-b15d-4038-aaae-ab7cbacca43e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965851 - MG (2025/0221547-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DANIEL NEEMIAS EVARISTO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: MARCOS RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADOS
: JULIANO GOMES OLIVEIRA BATISTA - MG104942

LUCAS PEREIRA CARRIJO - MG156378
AGRAVADO
: RN IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE DE SOUSA ROCHA - MG115010

NAIARA ALVES OLIVEIRA - MG125337
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO ITNERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSSE E PERDAS E DANOS.
DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ARTS.
ART. 492
SÚMULA 282/STF.
489 E 1022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
§ 3o, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSA. INVIABILIDADE.
ART. 485,
1. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por
perdas e danos.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no agravo
interno, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por DANIEL NEEMIAS EVARISTO DOS
SANTOS SILVA e outro contra decisão que conheceu do agravo para não conheceu
do recurso especial.
rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por
Ação:
perdas e danos, ajuizada por RN IMÓVEIS LTDA em face de MARCOS RIBEIRO DA
COSTA e DANIEL NEEMIAS EVARISTO DOS SANTOS SILVA.
julgou parcialmente procedente o pedido (fls. 269-277 e-STJ).
Sentença:
Documento eletrônico VDA52490325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:12
Código de Controle do Documento: 5b61ffe3-610e-44dc-a3e3-64e1ca2b8413

deu parcial provimento à apelação interposta por RN IMÓVEIS
Acórdão:
LTDA, prejudicada a apelação interposta pela parte adversa, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 439):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONEXÃO.
AÇÃO REVISIONAL CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO.
DEVIDA. REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELA VENDEDORA COM IPTU E CONSUMO
DO IMÓVEL. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste violação
ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões se opõem ao que foi decidido,
evidenciando o inconformismo da parte apelante. 2. Em feitos conexos, por
prevenção, o deferimento da gratuidade de justiça em uma ação estende-se à outra,
não sendo devido o recolhimento do preparo, por conta da concessão do benefício. 3.
Rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em razão do
inadimplemento do comprador, ao vendedor deve ser assegurado o direito de ser
indenizado pelo uso e fruição do bem durante o período da inadimplência. 4. A
convenção em contrato de que a parte compradora torna-se responsável pelo
pagamento de despesas relativas ao imóvel, como IPTU e de consumo deverá ser
observada diante da força obrigatória dos contratos. 5. Sentença reformada, em parte.

aponta violação aos arts. 489, §1o, IV, 492 e 1.022, II, do
Recurso especial:
CPC, além da divergência jurisprudencial. Argumenta, em síntese, a ocorrência de
erro procedimental na sentença quanto à inversão do ônus da prova, a ser aplicada
na hipótese, em razão da equidade. Questiona, ainda, o julgamento extra petita pelo
juízo do 1o Grau de Jurisdição.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial, diante da incidência das Súmulas 282 e 284/STF.
questiona a pertinência dos óbices sumulares aludidos,
Agravo interno:
além de reiterar a argumentação desenvolvida no recurso especial.
Acrescenta que o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de taxa de
fruição constitui matéria de ordem pública, de modo que deve ser analisada em
sede de agravo interno.
É o relatório.

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA52490325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:12
Código de Controle do Documento: 5b61ffe3-610e-44dc-a3e3-64e1ca2b8413

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos
do CPC, indicado
art. 492
como violado, não tendo a parte recorrente oposto embargos de declaração com
vistas a suprir eventual omissão perpetrada pelo Tribunal de origem.
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na
hipótese, a Súmula 282/STF.

- Da fundamentação deficiente e da inovação recursal
Os argumentos invocados pela parte recorrente não demonstram como o
acórdão recorrido violou os arts. 489 e 1022 do CPC, o que importa na inviabilidade
do recurso especial ante a incidência da
Nesse sentido: AgInt no
Súmula 284/STF.
3a Turma, DJe
e AgInt no
4a
AREsp 1.947.682/SP,
20/12/2023;
AREsp 2.138.858/SP,
Turma, DJe 15/6/2023.
Com efeito, verifica-se que a recorrente aponta omissão e contradição
com referência indistinta à sentença e o acórdão recorrido, o que evidencia a
deficiência na argumentação recursal. De toda forma, não se extrai do acórdão
recorrido manifestação expressa acerca do mérito da inversão do ônus da prova ou
mesmo em relação ao julgamento extra petita porventura realizado pelo Juízo do 1o
Grau de Jurisdição.
A despeito disso, não foram opostos embargos de declaração em face do
acórdão recorrido, obstando o reconhecimento da violação aos arts. 489 e 1022 do
CPC.
De toda forma, não deve ser conhecida a controvérsia relaciona à suposta
violação do
§ 3o, do CPC, sob o argumento de que deve ser reconhecida a
art. 485,
ilegalidade da taxa de fruição, excluindo-se o referido provimento da condenação na
origem, por se tratar de indevida inovação recursal.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “fica inviabilizado o conhecimento
de matéria suscitada somente no agravo interno, por se tratar de indevida inovação
recursal” (AgInt no
Terceira Turma, DJe
AgInt no
REsp 2.100.907/PR,
14/3/2024;
Quarta Turma, DJe
.
REsp 1.987.740/TO,
29/6/2022)

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA52490325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:12
Código de Controle do Documento: 5b61ffe3-610e-44dc-a3e3-64e1ca2b8413

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA52490325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:12
Código de Controle do Documento: 5b61ffe3-610e-44dc-a3e3-64e1ca2b8413

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.965.851 / MG
Número Registro: 2025/0221547-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240428938003 50269482120198130702
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL NEEMIAS EVARISTO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : MARCOS RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADOS : JULIANO GOMES OLIVEIRA BATISTA - MG104942
LUCAS PEREIRA CARRIJO - MG156378
AGRAVADO
: RN IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : VIVIANE DE SOUSA ROCHA - MG115010
NAIARA ALVES OLIVEIRA - MG125337
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIEL NEEMIAS EVARISTO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : MARCOS RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADOS : JULIANO GOMES OLIVEIRA BATISTA - MG104942
LUCAS PEREIRA CARRIJO - MG156378
Documento eletrônico VDA54006324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: 55d07f7b-d6c8-479b-b969-c0ce61c9fb99

AGRAVADO
: RN IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : VIVIANE DE SOUSA ROCHA - MG115010
NAIARA ALVES OLIVEIRA - MG125337
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: 55d07f7b-d6c8-479b-b969-c0ce61c9fb99